Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007438-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), YURE ALVES MIRANDA - CPF: 005.003.751-00 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR ESTÁ EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FAVORECE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – MULTA COMINATÓRIA – FIXAÇAO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. A alegação da agravante de que é desnecessário o fornecimento de veículo reserva, porque o do agravado se encontra em perfeitas condições de uso, não encontra respaldo seguro no conjunto fático-probatório até então disponível nos autos, ao contrário, as provas dos autos corroboram a pretensão do autor/agravado, dando esteio à tutela de urgência por ele vindicada. 2.
O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537). 3. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007438-48.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Cuiabál/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 1057974-71.2020.8.11.0041), ajuizada por YURE ALVES MIRANDA contra a agravante, e também contra a empresa DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para “
determinar que a ré forneça um automóvel reserva ao autor, no mesmo padrão do veículo adquirido pelo autor, munido de seguro total contra roubo, furto, colisão, etc, até o deslinde da demanda, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em substituição ao veículo que se encontra de posse do autor
” (cf. Id. no 85632485).

A agravante alega que não estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação da tutela, pois, embora o veículo realmente tenha apresentado problemas mecânicos, ainda não há prova cabal de que o vício é de fabricação, e, além disso, também não há risco de dano grave ao autor, já que o automóvel está em perfeitas condições de uso, enquanto que, lado outro, há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que “
terá o agravado recebido agora um veículo novo, vindo a devolvê-lo, no futuro, em outra condição (certamente em pior estado de conservação), em razão do seu uso no período
”.

Impugna, em todo caso, o valor da multa cominatória, pois, a seu ver, o
arbitramento da multa diária em 500 reais é certamente excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, dando azo ao enriquecimento injustificado da parte contrária; acrescenta, ainda, que, se mantida a ordem de fornecimento de veículo reserva, ao menos deve ser exigida a prévia prestação de caução pelo agravado à sua efetivação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada e indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, ou, no mínimo, seja reduzido o valor da multa diária e ordenado ao agravado que preste caução à efetivação da medida de liminar; de imediato, pede a conessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 85632484).

A decisão de Id. no 86101475 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A corré
Domani Prime peticionou junto ao Id. no 88337962 para manifestar a sua concordância e apoio à pretensão recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 86444476, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravado expôs, na petição inicial, que, no dia 20.08.2019, adquiriu da ré Domani Prime o veículo Jeep/Renegade 1.8 AT, flex, modelo 2020, cor branca, placa QCC-8578, fabricado pela corré/agravante Fiat Chrysler, e que, após 06 meses de uso, o veículo apresentou várias defeitos, como pane elétrica, aquecimento do radiador e da temperatura do óleo, erro de multimídia, entre outros, e por conta disso ficou por quase 3 meses em conserto na oficina da Domani Prime, mas, ainda assim, continuou defeituoso, até que, em 09/12/2020, apagou completamente, e não ligou mais; diante desse quadro, afirmando que não mais acredita na segurança do veículo adquirido, pleiteou a rescisão do contrato de compra e venda, e, em sede de antecipação da tutela, pediu fosse lhe fornecido veículo reserva até o fim do processo (cf. Id. no 85632487).

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para “
determinar que a ré forneça um automóvel reserva ao autor, no mesmo padrão do veículo adquirido pelo autor, munido de seguro total contra roubo, furto, colisão, etc, até o deslinde da demanda, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
”, e assim o fez sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos é possível constatar a probabilidade do direito em favor da parte autora, já que a documentação que instrui a inicial demonstra que o veículo adquirido apresentou os defeitos apontados.

In casu, em uma análise de cognição sumária, constata-se a verossimilhança nas alegações do autor, no que concerne à aquisição do veículo zero quilômetro fabricado pela ré, bem como em relação ao vício oculto do produto, que possivelmente se trata de algum defeito de fabricação, pois sua constatação não se deu mediante a entrega, mas somente depois, com apenas alguns meses de uso. Inexiste, por outro lado, qualquer prova de que a fabricante tenha obtido sucesso em reparar o defeito de forma definitiva.

As ordens de serviço confeccionadas pela concessionária da empresa requerida indicam que foi detectada a necessidade da troca de várias peças, inclusive bomba de combustível, chicote, etc (id. 46198228).

Além disso, na Ordem de Serviço id. 46198229 observase que o carro deu entrada na concessionária apresentando vários problemas e assim sucessivamente nas demais Ordens de Serviços acostadas na inicial.

Considerando que o pedido da ação principal é exatamente a substituição do veículo, afigura-se pertinente a pretensão de carro reserva até deliberação do Juízo, porquanto a requerida não solucionou o problema do carro, que ainda está em garantia, causando instabilidade quanto à segurança do automóvel para o motorista e os passageiros.

O segundo requisito, qual seja o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mencionado no artigo 300, do NCPC, decorre da necessidade/utilidade do veículo, vez que foi adquirido por portador de deficiência conforme se denota do documento acostado 46198224, necessitando, assim, da imediata prestação jurisdicional.

Desta forma resta nítida a presença do perigo de dano. Isso porque o autor está privado do uso do veículo, em razão da demora no conserto do automóvel pela própria concessionária.

Assim, deve ser fornecido o carro reserva ao autor, resguardando o seu direito à integral reparação dos danos ocasionados pela conduta do réu.

Ademais, inexiste risco de irreversibilidade da medida, vez que, após solucionados os problemas discutidos na demanda, o consumidor restituirá o carro reserva à requerida.” (cf. Id. no 85632485)

Embora a ré/agravante Fiat Chrysler diga que, por ainda não haver total certeza de que o vício do veículo é de fabricação, ela não pode ser compelida ao fornecimento de veículo reserva, o que se vê da prova documental até aqui coligida é que, com grau de certeza suficiente, o veículo adquirido pelo autor apresentou problemas já nos primeiros seis (06) meses de uso, e dali para frente só piorou, vindo a apagar completamente em 09.12.2020, o que foi comprovado por meio da ordem de serviço vinculada ao Id. no 46198233 dos autos de origem; além disso, a agravante não aponta outra possível justificativa para que o veículo recém-adquirido tenha apresentado tantos defeitos ao ponto da pane extrema, e também não comprova que, atualmente, o veículo realmente está em perfeitas condições de uso.

Ressalto, ademais, que a decisão agravada não ordenou às rés que forneçam veículo novo ao autor, mas tão somente que o automóvel tenha o mesmo padrão de segurança, conforme e utilidade do veículo anterior, e nada há de irregular ou insensato nessa determinação, logo, ao contrário do que se queixa a agravante, a medida de liminar não constituirá situação prejudicial “
totalmente irreversível
”, inclusive porque os valores dispendidos com o cumprimento da determinação judicial podem – e devem – ser por ela computados para que, ao final, em caso de insucesso da demanda, possa lançar mão dos meios processuais próprios para recobrar possíveis prejuízos, nos termos do art. 302,
caput
e inciso I, do CPC, que prevê que “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se
(...)
a sentença lhe for desfavorável
”, podendo a indenização, inclusive, ser “
liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
”, o que, aliás, conduz à conclusão da desnecessidade da caução no caso em epígrafe, até porque, é bom lembrar, trata-se de medida facultativa, a teor do disposto no §1o do art. 300 do CPC.

Sobre a multa cominatória, o art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida, cabível e adequada a imposição de multa diária para garantir o cumprimento do comando judicial (CPC, art. 537).

S
egundo
a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.”
(
in

Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

Portanto, se as
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,
sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo finalidade de constranger a parte ao pagamento em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la a cumprir a ordem judicial, tanto o é que só irá incidir
caso as rés continuarem a resistir ao cumprimento da obrigação devida ao autor.

Em decorrência da
finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deverá ser expressivo a ponto de subsidiar e manter a sua força coercitiva e efetividade, mas não tão alto a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária,
motivo pelo qual o CPC dá ampla margem à definição do magistrado, não estabelecendo critérios rígidos à quantificação, incluindo, aqui, parâmetro ou limitação decorrente do valor da causa, sendo, pois, aspecto desimportante à fixação do
quantum
da multa, inclusive, nessa perspectiva, orienta o STJ que, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Assim, tendo em vista a urgência e importância da medida, a
astreinte
fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) não é de modo algum abusiva, desproporcional ou irrazoável, ao contrário, caracteriza-se como montante justo e necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, sendo
compatível com valores já fixados em situações semelhantes e, definitivamente, em conformidade
com a capacidade financeira da agravante Fiat Chrysler.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021